Tribunal: TRF3
Processo: 0002952-25.2017.4.03.6114
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
159/283)

0002952-25.2017.4.03.6114

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 76937

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO HEFESTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DEFESA. ERRO NO CÁLCULO DO VALOR DAS MEDIDAS CAUTELARES PATRIMONIAIS. ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES.

1. O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Não há reparos a serem feitos no julgado, quer no tocante à natureza do delito previsto no art. 90 da Lei no 8.666/93, ou em relação aos atributos das medidas cautelares constritivas, tendo o acórdão se manifestado conclusivamente acerca da legalidade das constrições, bem como sobre os seus limites quantitativos, considerando o teor da denúncia ofertada em face do apelante e os fatos a ela relacionados. Embargos de declaração do Ministério Público Federal rejeitados.

3. Conforme exposto pela defesa, apesar de o julgado realizar o cálculo das multas penai

Inteiro teor:
159/283)

0002952-25.2017.4.03.6114

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 76937

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO HEFESTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DEFESA. ERRO NO CÁLCULO DO VALOR DAS MEDIDAS CAUTELARES PATRIMONIAIS. ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES.

1. O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Não há reparos a serem feitos no julgado, quer no tocante à natureza do delito previsto no art. 90 da Lei no 8.666/93, ou em relação aos atributos das medidas cautelares constritivas, tendo o acórdão se manifestado conclusivamente acerca da legalidade das constrições, bem como sobre os seus limites quantitativos, considerando o teor da denúncia ofertada em face do apelante e os fatos a ela relacionados. Embargos de declaração do Ministério Público Federal rejeitados.

3. Conforme exposto pela defesa, apesar de o julgado realizar o cálculo das multas penais com base na suposta prática do delito do art. 299 do Código Penal por cinco vezes, a denúncia apenas contemplou a prática do mencionado delito por três vezes, tendo sido o réu absolvido sumariamente em relação a um dos fatos.

4. Tem razão a defesa quanto ao erro apontado, devendo ser refeito o cálculo das eventuais multas penais, custas e despesas processuais a lastrearem medidas cautelares patrimoniais.

5. Embargos de declaração do Ministério Público Federal rejeitados e embargos de declaração da defesa acolhidos, com efeitos infringentes, para redimensionar o valor das constrições no que toca à estimativa de multas penais, custas e despesas processuais.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal e ACOLHER os embargos de declaração opostos pela defesa para, corrigindo o erro material apontado, redimensionar o valor das medidas patrimoniais decretadas em face do embargante e dar a seguinte redação à parte dispositiva do voto que conduziu ao acórdão embargado: "Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação para afastar as medidas constritivas no tocante à reparação de danos e para fixar o valor da estimativa de multas penais, custas e despesas processuais em R$ 1.366.960,05 (um milhão trezentos e sessenta e seis mil novecentos e sessenta reais e cinco centavos), devendo ser liberados os bens cujos valores ultrapassem esse montante, inclusive no tocante ao sequestro e impedimento de cessão das cotas das empresas CONSTRUTORA CRONACON LTDA. e CRONAINCORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., além das medidas decretadas com relação à empresa INCORFAST RIO GRANDE EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. restando prejudicado o pedido de levantamento do montante de R$ 11.989,20 (onze mil novecentos e oitenta e nove reais e vinte centavos) para a finalidade de custeio da educação da filha dependente do apelante, haja vista a liberação de outros bens já constritos, nos termos da fundamentação supra", nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.